Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701228-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVA TAVARES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não constam elementos nos autos capazes de demonstrar risco de vida ao paciente, que justifique a intervenção judicial da forma reclamada e em sede de antecipação de tutela, passando-o ao primeiro lugar da fila de espera do procedimento requerido, em detrimentos aos demais 462 pacientes que se encontram cadastrados anteriormente. Aguarde-se a regular tramitação do recurso, com a apresentação de contrarrazões pelo agravado, quando a tutela recursal será reapreciada. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora